Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700571-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Intime-se a parte interessada para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator